Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. SUPORTE EDUCACIONAL JÁ GARANTIDO POR CLASSE ESPECIAL E PROFESSOR ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por menor representado, portador de Transtorno do Espectro Autista, visando à disponibilização de monitor escolar exclusivo. Sustenta omissões e contradição no julgado, alegando ausência de enfrentamento do Estudo de Caso e da prescrição médica, bem como violação aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos relevantes do recurso, incorrendo em omissão ou contradição, ou se os embargos visam apenas ao reexame da matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório, incluindo Estudo de Caso, relatórios técnicos e informações atualizadas da Secretaria de Educação, concluindo pela suficiência do suporte educacional ofertado (classe especial com dois alunos e professor especializado). 4. A alegação de vícios revela inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 205 e 227; CPC, arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.025; Lei no 9.394/1996; Lei no 12.764/2012; Decreto no 6.949/2009; ECA, arts. 4o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1988461, Apelação Cível no 0700938-06.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 01/05/2025.